Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal.
2. A relação jurídica havida entre as partes deve ser analisada à luz do que dispõe o Código Consumerista, pois, conforme entendimento sumulado no 469 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, uma vez que os beneficiários do plano assistencial são postados na qualidade de destinatários finais dos produtos ou serviços.
3. A operadora do plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado pelo médico, sob a alegação de que o tratamento não possui cobertura contratual, tendo em vista que se trata de cláusula contratual abusiva, com interpretação desfavorável ao consumidor.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da RN n. 387/2015-ANS, que revoga a RN n. 338/2013-ANS, é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços.
5. A recusa na autorização dos procedimentos relativos ao transplante hepático além de colocar em risco a saúde do autor, causou-lhe grande angústia, sofrimento e sentimento de desamparo, agravando ainda mais seu estado físico e psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade do autor. Houve, portanto, lesão grave a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, os quais são essenciais para o resguardo da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecem o art. 1o, inciso III, 5o, inciso X, ambos da CF; o art. 6o, inciso VI, do CDC e o art. 186 do CC.
6. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, embora não erradique o sofrimento infligido, fornece ao autor algum grau de conforto que, pelo menos, amenize a dor injustamente causada. Sob esse enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado, não havendo que se falar em alteração do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo originário.
7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.